Tribunal: TJDFT
Processo: 0701182-27.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE. PLEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO FATO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A apreensão e a perícia da arma empregada para efetuar o roubo são prescindíveis para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, desde que sua utilização seja demonstrada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos, em que ficou comprovado o seu uso pelos depoimentos prestados pelas vítimas em Juízo.
2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Na espécie, o aumento operado na sentença se mostra desproporcional, sendo necessária a redução do quantum de exasperação da pena-base.
3. A avaliação desfavorável das circunstâncias do crime justifica, no caso concreto, a fixação do regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, ainda que a reprimenda seja inferior a 08 (oito) anos de reclusão e que se trate de réu primário.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo), diminuir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, sem, contudo, alterar a pena fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multas, calculados à razão mínima, mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade.